Tribunal: TJMT
Processo: 8071498-10.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL ARCANJO BOAMORTE - CPF: 318.362.241-68 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), R - 4 COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 02.327.858/0001-90 (RECORRIDO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), O LIVRE (RECORRIDO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O Recorrido possui legitimidade ativa, tendo em vista que busca eventual direito inerente a sua personalidade, portanto, não há como afastar a sua legitimidade.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrido MIGUEL ARCANJO BOAMORTE postula indenização por danos morais, em decorrência de reportagem publicada em site das Recorrentes R - 4 COMUNICACAO LTDA e O LIVRE, por supostamente terem atribuído ao estabelecimento do Recorrido local de venda de entorpecente e reunião de facção criminosa.

3. Ao analisar as reportagens, restou comprovado que os Recorrentes não extrapolaram ao limite de informação e veicularam informações constantes do Boletim de Ocorrência, sem atribuir ofensa a pessoa do Recorrido ou indicado o seu estabelecimento comercial.

4. O Boletim de Ocorrência Policial revela que foi recebida notícia anônima de que em determinado local estaria ocorrendo uma grande venda de entorpecentes e jogo organizado pelo Comando Vermelho, sendo que, o próprio Boletim de Ocorrência narra que os Policiais realizaram a prisão de uma pessoa que era foragido da justiça e estaria em posse de entorpecentes.

5. Ocorre que ao veicular a reportagem, os Recorrentes apenas transcreveram informações constantes do Boletim de Ocorrência, sem nominar o Recorrido ou o seu estabelecimento comercial.

6. Dessa forma, não restou comprovado que as Recorrentes tenham extrapolado ao dever de informar ou que tenham praticado ato que tenha atingido a honra subjetiva do Recorrido que seja passível de indenização.

7. Em verdade, em momento algum restou comprovado que as Recorrentes tenham denegrido a imagem do Recorrido ou seu estabelecimento comercial, eis que replicaram informações constantes do Boletim de Ocorrência.

8. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido MIGUEL ARCANJO BOAMORTE postula indenização por danos morais, em decorrência de reportagem publicada em site das Recorrentes R - 4 COMUNICACAO LTDA e O LIVRE, por terem atribuído ao estabelecimento do Recorrido como ponto de venda de entorpecente e reunião de facção criminosa.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação dos Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Recorrentes
R - 4 COMUNICACAO LTDA e O LIVRE
interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que o Recorrido busca responsabilidade civil inerente a ofensa ao direito subjetivo da personalidade, portanto, a sua legitimidade ativa está presente.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Ao analisar as reportagens, restou comprovado que os Recorrentes não extrapolaram ao limite de informação e veicularam informações constantes do Boletim de Ocorrência, sem atribuir ofensa a pessoa do Recorrido ou indicado o seu estabelecimento comercial.

O Boletim de Ocorrência Policial revela que foi recebida notícia anônima de que em determinado local estaria ocorrendo uma grande venda de entorpecentes e jogo organizado pelo Comando Vermelho, sendo que, o próprio Boletim de Ocorrência narra que os Policiais realizaram a prisão de uma pessoa que era foragido da justiça e estaria em posse de entorpecentes.

Ocorre que ao veicular a reportagem, os Recorrentes apenas transcreveram informações constantes do Boletim de Ocorrência, sem nominar o Recorrido ou o seu estabelecimento comercial.

Dessa forma, não restou comprovado que as Recorrentes tenham extrapolado ao dever de informar ou que tenham praticado ato que tenha atingido a honra subjetiva do Recorrido que seja passível de indenização.

Em verdade, em momento algum restou comprovado que as Recorrentes tenham denegrido a imagem do Recorrido ou seu estabelecimento comercial, eis que replicaram informações constantes do Boletim de Ocorrência.

Portanto, na hipótese, não existindo o ânimo de injuriar, difamar ou caluniar o Recorrido, possuindo finalidade pública, com dever de informação, não há falar em dever de indenizar dos Recorrentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022